Tribunal: TJES
Processo: 5007909-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007909-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MONIQUE PINEL SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007909-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MONIQUE PINEL SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
indeferiu pedido de redução do valor da pena de prestação pecuniária, estabelecida em 20 (vinte) salários-mínimos
, proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória.

O caso é simples e o recurso merece parcial acolhimento
.

Para a jurisprudência, tanto a pena de prestação pecuniária quanto ao seu parcelamento, ainda que em caráter excepcional, são admitidos na fase executória, admitindo a redução da sanção desde que comprovada a hipossuficiência econômica do reeducando. Senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: AOS ARTIGOS 44, 45, §1º E 60 DO CP, ART. 66, INCISO V, A E ART. 169, §1º DA LEP E ARTS. 1º, III E 5º, LXXIV DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de
prestação pecuniária
, a
redução do quantum fixado é medida excepcional
, notadamente em razão da sua
finalidade de prevenção e reprovação
. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu. 2. Mostra-se possível
o parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária, a depender das condições financeiras
, em face da aplicação analógica do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada. 3. Diante da matéria analisada, da-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Agravo em execução parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), , à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A redução da prestação pecuniária somente é permitida quando demonstrado que o valor fixado importará em prejuízo à subsistência do reeducando ou de sua família. 2. No presente caso, há informações de que o reeducando além de professor de educação física é sócio administrador de empresa, não havendo demonstração efetiva da impossibilidade financeira de arcar com a pena aplicada. 3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055230, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

No caso, a partir documentos juntados, entendo que há plausividade do direito invocado, notadamente em razão da desproporcionalidade entre as atuais condições econômicas da recorrente e a sanção pecuniária fixada (20 salários mínimos).

Como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, a recorrente
se encontra desemp
regad
a
e precisa

do auxíli
o
financeiro de seu genitor para seu sustento
.
Nesse particular, exsurge dos autos
extrato previdenciário, certidão negativa do Cartório de Registro de Imóveis,
certidão negativa de propriedade de veículos, espelho de ação de cobrança
,

espelho de ação cível de despejo, declaração de imposto de renda, além do contrato de locação residencial e conta de energia elétrica, ambas de titularidade do genitor da recorrente.

O caso, portanto,
é de se reconhecer a necessidade de redução da sanção -
embora
não me pareça adequada a fixação no menor patamar previsto em lei
– bem como a possibilidade de
parcelamento
valores.

Considerando que a agravante se encontra em
liberdade
e possui
idade produtiva
– o que possibilita o
reestabelecimento financeiro
– redimensiono a
sanção pecuniária para 10 salários mínimos
, com a opção de
parcelamento
do respectivo montante.

Sendo assim,
na esteira do parecer ministerial, dou parcial provimento ao presente recurso
, determinando a imediata remessa dos autos à origem para que seja concedido à agravante o direito de
parcelamento,
em audiência designado pelo juízo da execução
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARCELAMENTO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

tanto a pena de prestação pecuniária quanto ao seu parcelamento, ainda que em caráter excepcional, são admitidos na fase executória, admitindo a redução da sanção desde que comprovada a hipossuficiência econômica do reeducando
.

2.
Hipossuficiência econômica reconhecida a fim reduzir a prestação pecuniária e admitir o parcelamento, observando-se, no entanto, a proporcionalidade em face da finalidade da pena (prevenção e retribuição), notadamente em razão da idade da agravante e seu estado de liberdade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.